Tribunal: STF
Processo: ARE 1338295
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. DECISÃO FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, é condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos da decisão combatida. 2. No caso, como ressaltado pela decisão agravada, o insurgente, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, especificamente, a aventada incidência das Súmulas ns. 7 e 83 do STJ, todas apontadas pela decisão que inadmitiu o especial e suficientes, por si sós, para obstar o seu processamento. 3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 38). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 47).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fl. 5, e-doc. 53).
    Sustenta que o “fato atribuído ao Recorrente não consiste em nenhum tipo de ato fraudulento ou simulado, mas apenas se refere à ausência de pagamento do ICMS apurado pela referida empresa” (fl. 2, e-doc. 53). 
    Assevera contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, pois “o v. Acórdão deixou de observar diversos fundamentos trazidos pelo Recorrente, essenciais ao deslinde da controvérsia” (fl. 5, e-doc. 53).
    Salienta a afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, porque, “ao não analisar os tópicos de admissibilidade do Agravo em Recurso Especial arguidos pelo Recorrente, o v. Acórdão privou o Recorrente do seu pleno direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, que garantem a utilização de todos os meios cabíveis para a defesa dos seus interesses” (fl. 5, e-doc. 53). 
    Aponta que, “diversamente do que consignou o v. Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente apontaram os tópicos no Agravo em Recurso Especial que combateram de forma cristalina e objetiva a aventada incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ” (fl. 12, e-doc. 53). 
    Ressalta que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial contrariaria os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fl. 13, e-doc. 53). 
    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para que seja declarada a nulidade do referido Acórdão recorrido, ou, subsidiariamente, seja determinado que o e. STJ admita e dê regular processamento ao apelo especial do Recorrente” (fl. 13, e-doc. 53). 
    3. Em 30.4.2021, o recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 181 e 339) (fls. 2 e 4, e-doc. 62).
    4. No agravo, o agravante sustenta que “não há que se falar em aplicação do Tema 339 do STF ao caso em tela, tendo vista que, na hipótese vertente, o Agravante demonstrou claramente todos os pontos tidos como não combatidos pela r. Decisão que não conheceu o Agravo em Recuso Especial, além de ter trazido à baila a aplicabilidade do art. 9º da Lei 10.684/2003 (suspensão da pretensão punitiva Estatal), tópicos que não foram observados” (fl. 2, e-doc. 65).
    Quanto à aplicação do Tema 181, assinala que “a análise de existência ou não da repercussão geral é de competência exclusiva do e. STF” (fl. 5, e-doc. 65). 
    Pede o provimento ao recurso extraordinário interposto (fl. 6, e-doc. 65). 
    5. Em 29.6.2021, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado seguimento ao agravo regimental no recurso especial, transitou em julgado (e-doc. 83).
    6. Em 27.7.2021, este recurso veio-me em distribuição (e-doc. 84).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    7. O Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “(...) o insurgente deixou de impugnar, especificamente, a aventada incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, todas apontadas pela decisão que inadmitiu o especial e suficientes, por si sós, para obstar o seu processamento. 
    (...) é condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos da decisão que pretende seja reformada.
    (...) o recorrente apenas objetivou demonstrar que os fundamentos expostos em sua irresignação, por si sós, seriam suficientes para afastar, ainda que implicitamente, os referidos óbices sumulares, situação que não tem procedência” (fl. 3, e-doc. 39).
    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais: 
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010). 
    No mesmo sentido são os seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. DISCUSSÃO QUANTO A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais é matéria de índole infraconstitucional, sendo inequívoca a ausência de repercussão geral. Precedente: RE 598.365-RG (Tema 181), Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/03/2010. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.323.699-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.8.2021).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO RE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Esta Corte tem o entendimento de que o recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes. 2. O Plenário da Corte, no exame do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria (Tema 181). 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE n. 823.947-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.2.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃSO GERAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 343/STF. MATÉRIA PRECLUSA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que, nos processos em que se discutem os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, não há questão constitucional a ser examinada e, em consequência, deu pela ausência do requisito da repercussão geral (RE 598.365, da minha relatoria). 2. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça está adstrita a discussões constitucionais inauguradas no julgamento do recurso especial. As matérias constitucionais que já foram objeto de análise pelas instâncias ordinárias precluem, ante a não-interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RE n. 642.176-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 26.4.2012).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos, nos quais suscitada a mesma questão constitucional, devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    9. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI n. 791.292-RG, Tema 339 de repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora